Tribunal: TJDFT
Processo: 0724009-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. ART. 110 DO CPC. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREESTABELECIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, trata-se de pedido de sucessão processual, ante a comprovada extinção irregular da parte agravada, com aplicação analógica do art. 110 do CPC.
2. Embora o c. STJ venha entendendo pela aplicação analógica do art. 110 do CPC para deferir a sucessão processual, alguns requisitos devem ser devidamente observados, o que não ocorreu no caso.
3. Assim, a parte agravante deixou de comprovar a existência de patrimônio positivo da empresa executada e a ocorrência de sua distribuição entre os sócios, por se tratar de sociedade limitada. Portanto, verifica-se que tais requisitos não foram cumpridos.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.